Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA contra despacho por mim proferido em 7/5/2024, por meio do qual designei a audiência de instrução desta ação penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia por videoconferência, bem como determinei que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pelas Defesas independentemente de intimação.



    Neste recurso (petição STF nº 53790/2024), a Defesa alega omissões no despacho, em síntese, pelos seguintes argumentos: (a) rmbora tenha requerido a intimação pelo juízo das testemunhas arroladas, foi determinado que a própria Defesa apresentasse as testemunhas em audiência; (b) há requerimento de restituição de bens apreendidos não apreciado; e )c) a decisão não apreciou requerimento formulado pela Defesa de juntada aos autos de documentos em posse da Polícia Militar do Distrito Federal, e que são necessários ao esclarecimento dos fatos.



    Assevera que“(...) restou claro o requerimento de intimação das testemunhas arroladas, e ainda a impossibilidade da parte Ré, ora Embargante, em apresentar as referidas testemunhas sem a devida coerção judicial (...) Em que pese o requerimento da necessária intimação judicial das testemunhas arroladas para a defesa da parte Ré, ora Embargante, a respeitável decisão embargada incorreu em omissão a este ponto, determinado que as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pelas Defesas em audiência, independente de intimação. ”.



    Afirma, ainda, que “(...) a respeitável decisão ora embargada também incorreu em omissão ao requerimento de restituição dos aparelhos eletrônicos, pertencentes à parte Ré, ora Embargante, apreendidos em fase inquisitorial, através de mandado de busca e apreensão (...) Ressalta-se que, para além da apreensão já ter cumprido seu fim, e esgotado seu objeto, os aparelhos eletrônicos descritos acima, de propriedade da parte ora Embargante, possuem informações fundamentais para utilização no exercício da sua defesa, JUSTAMENTE NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.”.



    Prossegue sustentando que “a respeitável decisão ora embargada ainda incorreu em omissão ao requerimento da juntada aos autos da presente Ação Penal de documentos em posse da Polícia Militar do Distrito Federal, necessários para o esclarecimento dos fatos.”.



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem inconformismo com as determinações (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Quanto à primeira omissão apontada, referente à determinação de que as Defesas apresentem as respectivas testemunhas em audiência, independentemente de intimação, não observo que a decisão embargada seja omissa na hipótese. O despacho foi claro ao determinar que as Defesas apresentem as testemunhas por elas arroladas, com a devida especificação de dia e hora para a realização da audiência, não havendo qualquer vício em seu conteúdo.



    A Defesa alega, mas não comprova prejuízo em concreto. Ao revés. sustenta suposto prejuízo hipotético, o que não é apto a inquinar o provimento jurisdicional de vícios, como pretende. 



    O tema já foi enfrentado pelo PLENO desta SUPREMA CORTE no julgamento da Ação Penal 1.403/DF, conforme voto por mim proferido (AP 1403 Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/4/2024):



    “(...)



    O mesmo raciocínio se aplica ao argumento de ocorrência de nulidade em razão da determinação de a parte apresentar as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias.



    Mais uma vez, registra-se que a convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo a assegurar a plena atuação da Defesa.



    Ademais, a redução a termo dos depoimentos das testemunhas abonatórias é medida de otimização dos atos processuais, a fim de assegurar que o desenrolar da audiência estivesse efetivamente direcionado à elucidação dos fatos.



    A determinação em tal sentido também estava detalhada no ato convocatório, de modo a dar plena ciência à parte da possibilidade de apresentação das considerações abonatórias em documento escrito.



    Quanto à presente alegação, também cabe rememorar não ter havido demonstração de prejuízo suportado pela parte ré, ficando mas uma vez rechaçado o argumento de nulidade processual.



    (...)”



    No que diz respeito à omissão quanto aos requerimentos de restituição de bens e de juntada de documentos, não há que se falar em qualquer omissão do despacho ora embargado, uma vez que atendeu finalidade específica da designação da audiência de instrução, não se relacionando com os pedidos mencionados, a serem analisados no momento processual oportuno.



    Evidencia-se, das razões recursais, o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente